Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-74.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005405-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS VEDANA SCHEIS - CPF: 059.999.541-69 (APELADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDORI LUIZ FRONZA (ASSISTENTE), DIEGO MAURICIO MIOLA (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS AMORIM SIMOES (ASSISTENTE), MONICA RODRIGUES ARANTES (ASSISTENTE), NATHALIA DA CUNHA PECORA (ASSISTENTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), LUCAS VEDANA SCHEIS - CPF: 059.999.541-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS MORADORES.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio do réu; (
ii
) apreensão de 251,48g de maconha e 14,57g de anfetamina, além de apetrechos comumente utilizados na prática do delito; (
iii)
quebra do sigilo de dados do aparelho celular do réu que revelou conversas sobre negociação de venda de entorpecentes via delivery;
(iv)

alegação do acusado de que a droga se destinava ao uso compartilhado com amigos.

3. Requerimentos recursais:

3.1. Defesa:
(i)
preliminarmente, nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão por ausência de comprovação do consentimento dos moradores;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas de comercialização;
(iii)
subsidiariamente, desclassificação para o delito de uso compartilhado (art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/06);
(iv)
aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

3.2. Ministério Público:
(i)
majoração da pena-base considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida;
(ii)
afastamento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado de forma válida;
(ii)
avaliar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas;
(iii)
examinar a possibilidade de desclassificação para uso compartilhado;
(iv)
aferir o cabimento da valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, na primeira fase da dosimetria da pena;

(v)
examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea;
(vi)
verificar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado prescinde da anuência dos moradores, desde que respeitados os direitos individuais e os procedimentos legais, o que se verificou no caso concreto.

6. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. As provas produzidas mostram-se suficientes para configurar o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

8. A desclassificação para o uso compartilhado é inviável diante da ausência dos requisitos cumulativos previstos na legislação. Na hipótese, restou comprovado que o réu adquiria entorpecentes de forma habitual para consumo em grupo, havendo divisão dos valores e consumo individualizado.

9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão da diversidade (maconha e anfetamina) e quantidade das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

10.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio ou compartilhado (Súmula 630 do STJ)

11. Comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pela negociação reiterada de entorpecentes por meio de redes sociais, com variedade de substâncias e clientela habitual, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 3º e § 4º, e 42; CF, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "b", 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 630, AgRg no REsp 1.869.552/RO, AgRg no HC 789.855/SC; TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR, N.U 1009027-46.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela
defesa

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1005405-74.2024.8.11.0002, que condenou o acusado
Lucas Vedana Scheis
pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
500 (quinhentos) dias-multa
(id. 270042983).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão por ausência de comprovação do consentimento dos moradores, com a consequente ilicitude das provas obtidas.

No mérito, requer a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas de comercialização de entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei de Drogas ou a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da mesma lei
(id. 284311884).

O Órgão Ministerial, nas
razões recursais
, postula a reforma parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, especificamente a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida como vetor a ser negativado na primeira fase. Ainda, requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea, em atenção a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça
(id. 270043003).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 289285883). A defesa do apelante, por sua vez, deixou apresentar contrarrazões ao recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo
parcial

provimento
do recurso defensivo,

a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e pelo
desprovimento
do pleito ministerial (id. 298446863).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Lucas Vedana Scheis
foi denunciado como incurso no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), consubstanciado pela apreensão de 251,48g de maconha e 14,57g de anfetamina, conforme o seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (...), que no dia 02 de fevereiro 2024, por volta das 06h00min, no residencial ‘Travessa Luar I’, n° 270, casa 02, bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUCAS VEDANA SCHEIS, mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias informando que o denunciado LUCAS estava realizando a mercancia de entorpecentes no local supracitado, na modalidade delivery e anunciando os ilícitos na rede social Instagram. De posse dessas informações, e após diligências que confirmaram indícios da prática ilícita, policiais civis deslocaram-se ao endereço residencial para dar o cumprimento à ordem do mandado de Busca e Apreensão deferida por este Juízo.

3) Segundo consta, após realizada a busca domiciliar, localizaram no quarto do denunciado 13 (treze) porções de Maconha, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo ‘zip-lock’, outras 02 (duas) porções de Maconha em embalagem de vidro transparente, 1 (um) vidro transparente de líquido contendo Maconha acompanhado de uma ponteira de vidro, 03 (três) porções e 15 (quinze) comprimidos de Anfetamina dentro de uma embalagem plástica transparente do tipo ‘zip-lock’, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 04 (quatro) tesouras de metal com vestígios de maconha, diversas embalagens plásticas do tipo ‘ziplock’ com resquícios de maconha; 05 (cinco) ponteiras de vidro transparente, contendo em sua superfície, dentre outras, a seguinte inscrição: ‘Hippie Bong’, com resquícios de maconha.

4) Em continuidade, também foram encontrados na geladeira do imóvel, mais 03 (três) porções de Maconha, envoltas individualmente em papéis de cor branca, acondicionados em uma embalagem plástica do tipo ‘zip-lock’.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (...).

6) Cumpre salientar que, o denunciado ostenta uma condenação não transita em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (PJE- 1003163-27.2021.8.11.0042).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID. 141420685, pelo Termo de Apreensão ID. 141420689, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2024.160195-A01 ID. 141421055 que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA e ANFETAMINA, pesando, respectivamente, 251,48 g (duzentos e cinquenta e um gramas e quarenta e oito centigramas) g e 14,57 g (quatorze gramas e cinquenta e sete centigramas). (...)
”
(
sic,
id. 270042891).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

1. PRELIMINAR

A defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, argumentando a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, com a consequente declaração de ilicitude das provas obtidas.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, somente podendo ser objeto de entrada em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, XI).

Na espécie, os investigadores de Polícia Civil
Wenderson Pereira Okada
e
Ricardo Dalla Nora
esclareceram que estavam munidos do mandado de busca e apreensão n. 1001382-85.2024.8.11.0002, expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande após investigação que revelou indícios de comercialização de entorpecentes pelo apelante em sua residência.

A versão apresentada encontra respaldo na decisão proferida nos autos n. 1001382-85.2024.8.11.0002, que autorizou a busca e apreensão no domicílio do apelante, e que está anexada a este processo no id. 270042920.

Ademais, o policial
Wenderson Pereira Okada
relatou que, ao chegarem ao condomínio onde residia o apelante Lucas, os agentes interfonaram na portaria, ocasião em que foram atendidos por uma moradora, a qual realizou a abertura do portão principal, permitindo o acesso da equipe policial à área comum do conjunto de quitinetes. Na residência do apelante, os agentes o cientificaram, na presença também da sua avó, a respeito do mandado judicial. O réu os acompanhou durante toda a execução da diligência.

Observa-se que a atuação policial ocorreu dentro dos parâmetros legais, com o devido respeito aos direitos dos envolvidos e em conformidade com os procedimentos estabelecidos para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, inexistindo necessidade de comprovação do consentimento dos moradores, porquanto agiram em estrito cumprimento de ordem judicial.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante por ausência de provas de comercialização dos entorpecentes. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para uso compartilhado previsto no artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

Ambos os pleitos não merecem prosperar.

É firme o entendimento de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Especialmente nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e podem fundamentar a sentença condenatória, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

No que tange ao uso compartilhado, previsto no artigo 33, §3º, da Lei de Drogas, sua configuração exige a presença cumulativa de quatro elementos cumulativos:
(a)
atuação de forma eventual (sem continuidade ou habitualidade);
(b)
ausência de objetivo de lucro (não se visa qualquer tipo de vantagem ou benefício);
(c)
relação prévia com o destinatário da droga (alguém do convívio do agente); e
(d)
finalidade de consumo conjunto.

No caso concreto, as alegações defensivas não se mostram aptas a desconstituir a condenação, notadamente diante do sólido e coerente conjunto probatório, que evidencia não apenas a posse dos entorpecentes pelo apelante Lucas, como também a inequívoca destinação mercantil da substância apreendida.

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 251,48g de maconha e 14,57g de anfetaminas, acondicionadas em diversas embalagens individuais do tipo ziplock, além de balança de precisão, tesouras com vestígios de maconha e ponteiras de vidro.

No tocante à quantidade da droga descrita na denúncia, a defesa sustenta que os materiais descritos nos itens “F”, “G” e “H” do laudo pericial de id. 270042874, a saber:
“fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes”
, deveriam ser desconsiderados, sob o argumento de que se tratariam de impurezas oriundas do processo da lavagem da droga. Contudo, essa alegação carece de respaldo técnico-científico e jurídico.

Com efeito, conforme se extrai do laudo pericial, todo o material apreendido foi devidamente examinado e testado,
confirmando-se
a presença de substância entorpecente com princípios ativos compatíveis com
Cannabis sativa L.
, independentemente da aparência externa ou do estado de fragmentação da matéria vegetal.

Ainda que os fragmentos mencionados apresentem morfologia distinta da substância prensada comumente apreendida, constituem porções da planta utilizadas para o consumo e preparo da droga ilícita. A presença de caulículos, inflorescências e sementes não desnatura a substância entorpecente, tampouco a descaracteriza como droga ilícita.

Ademais, a tese de que seriam “impurezas” ou “resíduos” carece de prova técnica em sentido contrário ao laudo oficial, que goza de presunção de veracidade e credibilidade, por ter sido elaborado por órgão técnico competente.

Quanto ao item “I”, descrito como:
“líquido amarronzado acondicionado em embalagem de vidro transparente, fechado por tampa própria, juntamente com uma ponteira de vidro”
, a tese defensiva de que se trataria de simples resíduo de lavagem da ponteira também não se sustenta.

Isso porque, submetido à análise laboratorial, o material apresentou presença da
Cannabis sativa
, caracterizando-se, assim, como substância entorpecente. Ressalta-se que o estado físico da droga - sólida, líquida ou gasosa - é irrelevante para fins de tipificação penal, bastando a presença do princípio ativo para configurar a materialidade delitiva.

Esse entendimento é ainda mais relevante no contexto atual, em que o uso disseminado de cigarros eletrônicos tem impulsionado a comercialização de maconha em forma líquida, o que tem resultado em sua apreensão com maior frequência, conforme se verifica em alguns julgados (STJ, HC n. 842.025, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 07/08/2023 e HC n. 826.057, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 31/05/2023).

Dessa forma, os referidos itens devem ser integralmente considerados no cômputo da droga apreendida, uma vez que compõem, de forma inequívoca, o conjunto da substância entorpecente destinada ao consumo ou à comercialização ilícita, o que torna irrelevante a tentativa da defesa de reduzir o montante por meio da exclusão arbitrária de partes da planta de
Cannabis sativa L.

A
autoria delitiva
também se encontra suficientemente demonstrada, com base no robusto conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes e harmônicas do policial civil e pelo auto circunstanciado de busca e apreensão na residência do réu.

O investigador de Polícia Civil
Wenderson Pereira Okada
declarou, em juízo, que receberam informações de que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, na modalidade delivery, inclusive divulgando os ilícitos em perfil na rede social
Instagram
. Após diligências, representou-se pela busca e apreensão na residência do réu, o que foi deferido judicialmente. Durante o cumprimento da ordem, foram localizados, no quarto do acusado, diversos tipos de maconha, skunk e derivados, além de balança de precisão e demais instrumentos associados à atividade de tráfico. Na cozinha, foi apreendido pacote ziplock com quantidade expressiva de maconha.

O apelante
Lucas Vedana Scheis
, em interrogatório judicial, afirmou ser usuário de drogas e justificou que a quantidade de entorpecentes encontrada em sua residência decorria do fato de adquirir as substâncias em conjunto com amigos, com o intuito de tornar a compra financeiramente mais acessível. Relatou que realizava uma espécie de “cota” em dinheiro com seus colegas, adquiria os entorpecentes de um traficante que os entregava em sua residência e, posteriormente, procedia à divisão entre os participantes, para consumo individual e, por vezes, compartilhado.

Ouvidas em juízo, as testemunhas de defesa
Nathalia da Cunha Pecora, Aron Luiz Fronza
e
Marcos Vinícius Amorim Simões
corroboraram a versão de que o apelante adquiria as drogas em maior quantidade, em nome do grupo, por manter contato com o fornecedor. Ainda, mencionaram que as substâncias ilícitas apreendidas seriam divididas e utilizadas em uma festa entre os amigos.

Entretanto, no curso da persecução penal, foi autorizada a quebra do sigilo de dados do aparelho celular do réu, cujo conteúdo demonstrou, de forma clara, a destinação mercantil da droga. Conversas extraídas do perfil “
FR.lc-911
” utilizado pelo acusado revelaram negociações de venda de entorpecentes via delivery.

Em conversa datada de 01/fevereiro/2024, véspera da prisão, o réu negociou com “
Fernandes Resende
” a venda de diferentes tipos de drogas (“lemon”, “gorila”, “importada”), tratando de quantidades e aguardando a definição do cliente.

No dia 27/janeiro/2024, manteve diálogo com “
Pablo Borges Paz
” e acertou a venda de 5g de maconha no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), inclusive solicitou o endereço para entrega via delivery. Em outra ocasião, respondeu à usuária “
Nathália Barbosa
” sobre os preços da droga sintética “
Ice 160
” e “
Md 140
”. Com a confirmação da solicitante, o réu interagiu dizendo “
Faz o pixx
” (id. 270042969).

A prova oral e documental demonstra inequivocamente que o apelante Lucas não apenas consumia drogas, mas se dedicava à atividade mercantil. As alegações defensivas de uso conjunto não se coadunam com a prova colhida, especialmente porque as testemunhas relatam fracionamento para consumo posterior e individualizado, o que afasta a configuração do tipo previsto no § 3º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Nenhuma das conversas extraídas do celular se referia aos amigos ouvidos em juízo, o que reforça que o réu negociava com terceiros. Também é inconsistente a versão de que a droga seria utilizada em festa entre amigos, já que, na véspera da prisão, mantinha ativa negociação de venda.

Assim, o suposto uso compartilhado narrado pelas testemunhas não preenche os requisitos cumulativos legais: a prática não era eventual, não se dava mediante consumo conjunto e envolvia repasse individualizado.

Nesse sentido:

“(...) O uso compartilhado exige requisitos cumulativos – eventualidade, ausência de lucro, relação prévia entre os envolvidos e consumo conjunto – que não estão presentes no caso concreto, tendo em vista a dinâmica da apreensão e o contexto probatório, inclusive com declarações contraditórias do réu e dos demais presentes. (...)”
(TJMT, N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Assim, as conversas extraídas do aparelho celular comprovam que o acusado comercializava habitualmente diferentes tipos de entorpecentes, possuía clientela estabelecida e realizava entregas mediante pagamento. Ademais, a presença de balança de precisão, diversas embalagens tipo ziplock e o fracionamento das drogas em porções individualizadas corroboram a finalidade mercantil.

A quantidade de entorpecente também é considerável. Quanto à isso, deve-se registrar que, conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (
Relatório preliminar - Política sobre drogas e a política criminal brasileira
).

Isso significa que a porção de maconha sólida apreendida (114,69g) era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 76 (setenta e seis) e 229 (duzentos e vinte e nove) cigarros, quantidade incompatível com a alegação de que o material se destinava apenas ao seu próprio consumo ou compartilhado. Além dos comprimidos de anfetamina que totalizam 14,57 g.

Não se trata, portanto, de mero uso compartilhado ocasional, mas de efetiva prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades manter em depósito, transportar, entregar a consumo e fornecer drogas.

Importa frisar que o fato de o réu ser usuário não impede o reconhecimento da prática de tráfico, inclusive como forma de sustentar o próprio vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Diante de todo o conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, com finalidade mercantil, razão pela qual não há espaço para absolvição nem para a desclassificação da conduta para o tipo descrito no § 3º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

3.
DOSIMETRIA DE PENA

3.1. Pena-base

O Ministério Público requer a revisão da dosimetria da pena com a elevação da pena-base em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

O pleito merece acolhimento.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau manteve todas as circunstâncias judiciais neutras na primeira fase, justificando a não elevação da pena-base com fundamento no artigo 42, por entender que a quantidade de droga apreendida não era relevante a ponto de exasperar a reprimenda.

Contudo, a análise detida dos autos revela conclusão diversa.

Verifica-se que foram apreendidos, na ocasião, 251,48g de
maconha
e 14,57g de
anfetamina
, o que evidencia não apenas uma
quantidade significativa de entorpecentes
, mas também a
diversidade de substâncias ilícitas
, ambas de natureza proscrita, com efeitos psicotrópicos distintos e potencial ofensivo elevado à saúde pública.

A expressiva quantidade de maconha, suficiente para a produção de centenas de cigarros, associada à apreensão de anfetamina, comumente relacionada ao uso recreativo e à potencial indução à dependência, configura cenário que ultrapassa a reprovabilidade ordinária das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante desse contexto, impõe-se a exasperação da pena-base, a fim de refletir adequadamente a reprovabilidade da conduta, em estrita observância ao critério da individualização da pena e à orientação legal constante do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, segundo a qual a quantidade e a natureza da droga devem preponderar sobre os demais vetores do artigo 59 do Código Penal.

Assim, acolho o pedido ministerial e elevo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima. Por conseguinte, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3.2. Pena intermediária

Em relação à segunda fase da dosimetria, o órgão acusador pugnou pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “
d
”, do Código Penal, sob o argumento de que, embora o apelante tenha admitido a posse do entorpecente, não reconheceu sua destinação mercantil, afirmando que a droga seria utilizada em conjunto com amigos.

O recurso ministerial deve ser acolhido.

Nesta etapa da fixação da reprimenda, a sentença estabeleceu:

“Inegável que o acusado
LUCAS,
mesmo em sua versão fantasiosa de traficante de luxo
,
confessou o crime, merecendo, pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal).
”
(
sic,
id. 270042983).

Entretanto, ao se analisar o interrogatório judicial, verifica-se que, embora o apelante tenha admitido a propriedade do entorpecente apreendido, negou a sua destinação comercial, alegando que o adquiriu em conjunto com amigos, com o objetivo de dividir a substância entre o grupo para consumo compartilhado, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630/STJ).

Em que pese a alegação da Procuradora-Geral de Justiça de que o acusado admitiu a prática de alguns verbos descritos no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06,
o Superior Tribunal de Justiça reitera que, em hipóteses como a dos autos, em que se alega uso compartilhado, não incide a referida atenuante:

“(...) O acórdão recorrido é claro ao afirmar que o caso em questão, não se vislumbra a possibilidade de atenuação por confissão espontânea, pois a confissão, aqui, é considerada qualificada,
já que o apelante não nega o ilícito a ela imputado,

apenas tenta desclassificar a traficância, alegando o uso compartilhado. 4. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula desta Corte (...). Assim, não há se falar em incidência da referida atenuante
. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.869.552/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020).

Desse modo, afasto a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e, inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3.3. Pena definitiva

Na terceira etapa, a defesa postulou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, ao argumento de que o réu preenche todos os requisitos legais.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

A finalidade da norma é distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime seu modo de vida, conferindo tratamento mais brando àquele que, por circunstâncias específicas, comete a infração de forma isolada, desvinculada da criminalidade organizada.

Na espécie, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante, fundamentando que as provas constantes dos autos indicam a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, consignando o seguinte:

“A benesse trata da figura do ‘
traficante privilegiado
’, também chamada de ‘
traficância menor’
ou ‘
traficância eventual
’, estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Com base em tais precedentes fica evidente que o acusado se dedicava à atividade criminosa, sendo incabível a minorante. A fala dos ‘amigos’ do réu demonstra que era prática rotineira sua suprir a turma com variedade de drogas e não para uso compartilhado, mas para uso posterior e isolado, indicando que se dedicava à função há tempos. Também a prova pericial consistente na análise do aparelho celular apreendido revelou que
LUCAS
era um comerciante contumaz de entorpecentes, promovendo a venda incessante de drogas por intermédio de redes sociais. A vigília das autoridades também revelaram um constante movimento em sua casa, revelando o comércio constante de produtos ilícitos. Conforme trechos relatados, LUCAS fazia do crime seu meio de vida ao praticar de forma contumaz o comércio de drogas ilícitas, sendo inclusive reconhecido por seus seguidores na rede social como vendedor de droga. Assim, é descabida a minorante.”
(id. 270042983).

Com efeito, a prova técnica produzida, notadamente a perícia no aparelho celular, revelou que o apelante mantinha perfil ativo em rede social utilizado para a negociação de entorpecentes, com variedade de produtos, preços definidos, entregas via delivery e clientela regular, o que afasta a hipótese de tráfico eventual.

Ademais, a apreensão de balança de precisão, embalagens do tipo ziplock, drogas fracionadas e utensílios comumente utilizados no acondicionamento e preparo de entorpecentes reforça a conclusão de que o réu se dedicava de forma habitual à prática criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em situações análogas, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, diante da habitualidade delitiva:

“(...) Na hipótese, a instância ordinária não reconheceu a minorante, por entender que as circunstâncias do flagrante e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva dos pacientes, (...), tendo se verificado nas redes sociais de Sidnei postagens acerca do comércio espúrio. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 789.855/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Desse modo, restando demonstrado que o apelante Lucas se dedicava habitualmente ao tráfico ilícito de entorpecentes, a fundamentação do magistrado de origem é idônea. Portanto, inviável a concessão da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Preservo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo réu
Lucas Vedana Scheis
. No mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso
ministerial
para elevar a pena-base e
afastar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do acusado em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em parcial consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025